Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO BEM APREENDIDO. PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao credor fiduciário que se abstenha de alienar o veículo dado em garantia durante a suspensão do processo ordenada pelo Relator dos REsp n.o 1951888/RS e REsp 1951662/RS, processados sob o rito dos recursos repetitivos.
2. Conforme disciplina o Decreto-Lei no 911/69, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, e autoriza, em caso de inadimplemento ou mora, a venda da coisa a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.
3. Transcorrido o prazo legal sem a purgação da mora, é lícito ao credor fiduciário alienar o bem a terceiros, em decorrência do seu direito de propriedade e posse plena e exclusiva sobre o bem.
4. A possibilidade de o pedido de busca e apreensão ser julgado improcedente não obsta a venda do bem gravado com alienação fiduciária, inclusive, a legislação de regência prevê consequência específica para essa hipótese (art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei no 911/69).
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.